Tribunal: TJDFT
Processo: 0743846-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO DE DOIS RECURSOS CONTRA A MESMA DECISÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento anteriormente manejado contra a mesma decisão judicial. A agravante sustenta que o primeiro agravo foi extinto por deserção, sem julgamento do mérito, o que afastaria a litispendência e, portanto, a preclusão consumativa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a extinção do primeiro agravo de instrumento por deserção impede o reconhecimento da preclusão consumativa; e (ii) determinar se é admissível o conhecimento de segundo agravo de instrumento interposto contra a mesma decisão judicial, sob alegação de vício no primeiro recurso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência consolidada entende que a interposição de dois recursos idênticos contra a mesma decisão ofende o princípio da unirrecorribilidade, ainda que o primeiro tenha sido extinto sem resolução de mérito.
4. A preclusão consumativa opera-se quando o primeiro recurso é interposto, vedando o manejo posterior de novo recurso com o mesmo objeto, mesmo que com correções formais.
5. A alegação de boa-fé processual, primazia do mérito e instrumentalidade das formas não prevalece sobre regra expressa de preclusão recursal, especialmente diante da inércia da parte em sanar vício do primeiro recurso, a despeito de regular intimação.
6. A existência de duplicidade recursal evidencia tentativa de corrigir erro próprio fora do prazo legal, razão pela qual se impõe a rejeição do segundo recurso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
1. A interposição de dois recursos contra a mesma decisão judicial caracteriza violação ao princípio da unirrecorribilidade, ainda que o primeiro tenha sido extinto por deserção.
2. Opera-se a preclusão consumativa no momento da interposição do primeiro recurso, impedindo o conhecimento do segundo.
3. Princípios como boa-fé processual e primazia do julgamento de mérito não afastam a incidência de regra expressa de preclusão recursal em caso de duplicidade injustificada de recursos.

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil, arts. 1.007, § 4o, 1.026, § 2o.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no REsp n. 1.149.904/MS, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 6a Turma, j. 22.09.2015, DJe 19.10.2015; TJDFT, Acórdão 2025643, 0704690-88.2025.8.07.0000, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, j. 23.07.2025, DJe 06.08.2025; TJDFT, Acórdão 1950436, 0720275-27.2023.8.07.0009, Rel. Des. Lucimeire Maria da Silva, 5a Turma Cível, j. 28.11.2024, DJe 13.12.2024.